Tribunal: TJSP
Processo: 0001295-15.2016.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Autoria e materialidade bem demonstrados – Laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica que demonstrou

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Autoria e materialidade bem demonstrados – Laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica que demonstrou que o sentenciado apresentava concentração de álcool equivalente a 2,1 gramas por litro de sangue (fl. 10) – Desproporcionalidade quantitativa entre as sanções corporal e acessória aplicadas, que impõe a redução desta última para 3 meses e 20 dias (correspondente, em proporção aritmética, a 7 meses e 10 dias de pena corporal – Recurso parcialmente provido, apenas para o fim de reduzir a pena acessória para 3 meses e 20 dias de suspensão do direito de conduzir veículos automotores.